Tribunal: STF
Processo: ARE 1330091
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Não desconheço que, em âmbito de julgamento sob a sistemática da repercussão geral no RE 638.483-RG/PB (Tema nº 414) e em acórdão de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Corte externou, com reafirmação de jurisprudência sobre a matéria, a seguinte orientação: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”.
    No entanto, no presente caso, apesar do consignado pelo recorrente em suas razões recursais extraordinárias no sentido de que se trata “(...) de ação que visa ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez, conforme a verificação da incapacidade”, o que afastaria a competência da Justiça Federal para julgar o feito, a teor da dicção da parte final do inciso I do art. 109 da Lei Maior, o Órgão julgador de origem, em vista do arcabouço factual dos autos, indica referir-se a controvérsia, ao revés, acerca de mera discussão quanto à repetibilidade, ou não, de valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez, conforme trecho do acórdão abaixo (com meus grifos):
    “(...) Em que pese a ausência de competência do Juízo Federal para apreciação da ação que pleiteou o benefício com fundamento em acidente de trabalho (aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho), a questão objeto desta demanda (pedido de devolução de valores recebidos), por não demandar discussão quanto ao mérito do ato concessório em si, pode ser conhecida por esta Justiça, não afrontando a disposição do inciso I do art. 109 da Constituição Federal. (...).”
    Divergir dessa conclusão e, assim, reconhecer a competência da Justiça estadual para julgar a causa, implica necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que faz incidir, na espécie, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Para além disso, o recorrente parte de pressupostos de fato estranhos ao sindicado pelo acordão recorrido, daí também se aplicando a vedação contida no Enunciado nº 284 da Súmula do STF.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; e EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo.
    Publique-se. 
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator